Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-38.2022.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-38.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ITA MAYRON HOINASKY BARROS - CPF: 036.479.131-46 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (ASSISTENTE), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL
DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE COCAÍNA AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE
RECORRER EM LIBERDADE
JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE.

1.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína.

2.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável.

3.

“É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rela. Mina. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos.

4.

No caso, quanto a pretendida detração da pena, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da pena em definitivo aplicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais.

5.

Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ita Mayron Hoinasky Barros contra decisão condenatória proferida pelo juízo da vara única de Porto Esperidião/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante pelo crime do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, nos moldes da Lei 8.072/90, à pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado e mais 710 (setecentos e dez) dias-multa (ID 153552758).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a readequação da dosimetria penal,
a.1)
fixando a pena-base no mínimo legal,
a.2)
aplicando a atenuante da confissão e
a.3)
reconhecendo a figura do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06; bem como
b)
a detração da pena provisória e
c)
a possibilidade de se recorrer em liberdade (ID 153552770).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 153552774).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 155207191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, requerendo, em síntese, a readequação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação

a atenuante da confissão e reconhecimento da figura do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, além da detração da pena provisória e possibilidade de se recorrer em liberdade. Todavia, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Embora não tenha sido objeto das razões recursais, verifica-se dos autos que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e definitivo da droga apreendida – constatando 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína – e laudo pericial no veículo utilizado. Não obstante, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado em razão de prévio patrulhamento na localidade, bem como pela própria confissão do réu, em sede judicial, do fato que lhe foi imputado, aduzindo que sabia que estava transportando entorpecentes.

De outra forma, a defesa requer a revisitação do processo dosimétrico de primeira fase do apelante, fixando a pena-base no mínimo legal, além da aplicação da confissão espontânea e redução, na terceira fase, da causa do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06. Entretanto, no que tange à etapa inicial da dosimetria,
não se mostra possível a pretensão defensiva
neste caso, uma vez que a exasperação foi realizada com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tal qual realizado na sentença.

Nesse sentido, o juízo utilizou-se tanto da enorme quantidade de entorpecente altamente viciante quanto do seu poder destrutivo elevado – repisa-se, foram 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína – como motivo único suficiente para aumentar a sanção basilar acima do mínimo legal. Assim, com base na circunstância judicial preponderante da Lei 11.343/06, que reclama maior reprovabilidade da conduta,
não se deve retocar esta parte da dosimetria
, inclusive sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços) da pena mínima
, em razão da
expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos na espécie
, circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta. (...) (HC n. 750.189/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de
18/8/2022
).

Quanto ao pleito de aplicação da confissão,
este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal
. Em verdade, o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável, motivo pelo qual o pedido se mostra indevido.

Ainda na dosimetria, requer o recorrente o reconhecimento do “tráfico privilegiado”. Porém, para que a referida causa de diminuição seja aplicada, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, conjuntamente.

Contudo, conforme bem explicitado na sentença, as provas dos autos demonstram claramente
que o réu é efetivamente dedicado às atividades criminosas
,
afastando-se a causa de diminuição pleiteada
, uma vez que o recorrente afirmou em sede judicial que determinada pessoa teria feito a proposta ao acusado para levar entorpecentes de Pontes e Lacerda/MT até Mirassol D’Oeste/MT, sendo que, ao aceitar, deixou seu veículo com o referido indivíduo por 07 (sete) dias para preparação dele para o transporte dos entorpecentes.

Em outras palavras, há uma dinâmica delitiva muito bem articulada, com envolvimento de pelo menos 04 (quatro) pessoas, tendo rota para o transporte intermunicipal de drogas e preparação de veículo indicando a premeditação. Assim, é evidente que o acusado se dedica às atividades criminosas, até porque este engendramento exige conhecimento e articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas, sendo este o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

(...)
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios
revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas
,
não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
(HC 123.042, Rela. Mina. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em
03/05/2022
).

(...) Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, por concluir, após acurada análise do conjunto fático-probatório constante dos autos da ação penal originária, que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância),
em razão não somente da quantidade da droga apreendida
(dois quilos de cocaína),
mas também das circunstâncias em que se deu a prisão
, bem como por constatarem que não se tratava de traficante ocasional, ressaltando que '
a realçar os traços de estrutura organizacional incompatível com o benefício almejado, é de se ver que a droga encontrava-se escondida em compartimentos previamente elaborados no veículo, tanto que localizada no interior do painel e também na carenagem lateral do porta malas'. Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 752.995/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe de 2/12/2022
).

De outro lado, protesta-se pela aplicação da
detração
pelo tempo de prisão preventiva cumprida pela recorrente. No caso, verifica-se que ele foi preso em 05 de maio de 2022, estando recluso há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da pena em definitivo aplicada [07 (sete) anos e 01 (um) mês], resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime,
não ensejando a imediata aplicação para modalidade mais branda
, considerando os termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais, pela quantidade e natureza da droga apreendida e circunstâncias do delito, que ensejaram o regime fechado:

(...) Nos termos do art. 33, §§§ 1o, 2o e 3o, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a primariedade e, em se tratando dos
crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
(...) (AgRg no HC n. 781.080/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 21/12/2022
).

(...) Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva do crime de tráfico de drogas tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta,
diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
(...) (AgRg no HC n. 774.502/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe de 15/12/2022
).

Por fim, quanto ao pleito de se recorrer em liberdade, este já foi analisado em despacho proferido tão logo este recurso aportou a esta Câmara. Assim,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, pelas razões lá alinhavadas.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a readequação da dosimetria penal requerida em suas três fases, a detração da pena provisória e a possibilidade de se recorrer em liberdade. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023